Tribunal: TJDFT
Processo: 0734589-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA DA CONTA EM QUE EFETIVADO O BLOQUEIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça postulada pela Curadoria de Ausentes em favor dos agravados, réus citados por edital. Benefício não requerido ao Juízo de origem. Tema de inviável a apreciação nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.
2. Prevê o Código de Processo Civil que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si na busca de um pronunciamento judicial justo e efetivo. Orientação que decorre do Princípio da Cooperação.
3. É de necessária observância o postulado segundo o qual deve o magistrado assumir no caso concreto postura coerente ao dever geral de engajamento no modelo processual cooperativo e dialogado. Assim, respeitados os marcos definidores do necessário equilíbrio entre os litigantes, cumpre ao juiz, em observância ao princípio da cooperação, atender ao interesse demonstrado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, de que ordene o julgador a realização de diligências para serem obtidas informações quanto à natureza da conta dos devedores em que efetivado, por meio do sistema SisbaJud, o bloqueio de valores. Medida que não afeta o equilíbrio da disputa judicial, mas auxilia na busca da solução justa e eficaz, em especial porque o órgão que atua em defesa dos réus ausentes não tem legitimidade, tendo em conta o sigilo bancário que protege cada um dos réus fictamente citados, de pedir informações a instituições financeiras.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.